Tribunal: TJMT
Processo: 1060257-91.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1060257-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIVINO MORAES COELHO - CPF: 045.831.241-04 (APELADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIVINO MORAES COELHO - CPF: 045.831.241-04 (APELANTE), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1060257-91.2025.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RETENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO APOSENTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Aposentadoria c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência. A sentença declarou ilegal a retenção integral dos proventos de aposentadoria do autor e determinou a efetivação da portabilidade para o Banco Bradesco S.A., sob pena de multa. Indeferiu, inicialmente, o pedido de indenização por danos morais, e atribuiu a ambas as partes a responsabilidade pelas custas processuais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de ausência de interesse de agir do autor; (ii) definir se a retenção de proventos de aposentadoria configura ato ilícito e justifica indenização por dano moral; (iii) estabelecer se é devida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, diante da sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a resistência do banco à efetivação da portabilidade e à liberação dos proventos de aposentadoria revela a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, conforme art. 17 do CPC.

A retenção de proventos de aposentadoria por instituição financeira, sob justificativa de inadimplemento contratual, configura ato ilícito, por contrariar a Resolução nº 4.639/2018 do Banco Central e o regime jurídico de proteção às verbas de natureza alimentar.

A existência de cláusula contratual autorizando débito automático em conta não legitima o bloqueio total de proventos de aposentadoria, especialmente quando vinculados à conta salário, sendo vedada a compensação unilateral de valores pela instituição bancária.

A jurisprudência do STJ reconhece que a retenção de verbas alimentares enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 6.000,00, quantia adequada às circunstâncias do caso, à gravidade do dano e à finalidade pedagógica da sanção.

Considerando a sucumbência mínima do autor, a instituição financeira foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. desprovido.

Recurso de DIVINO MORAES COELHO provido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir está presente quando há resistência concreta à pretensão do autor, sendo cabível a intervenção judicial.

A retenção integral de proventos de aposentadoria para compensação de dívida contratual configura ato ilícito, mesmo diante de cláusula autorizadora.

A retenção indevida de verba de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, por violar direito fundamental à subsistência.

Fixado o valor da indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de sucumbência mínima do consumidor, o banco responde integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 17 e 85; CDC, art. 14, §3º; Resolução BACEN nº 4.639/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.021.578/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.12.2008, DJe 18.06.2009; TJMG, AC 1000019-1386218-001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 25.08.2020; TJMS, Ap. Cív. 0803180-54.2024.8.12.0029, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1060257-91.2025.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Aposentadoria C/C Obrigação de Não Fazer C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela De Urgência,
que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a ilegalidade da retenção integral dos proventos de aposentadoria do autor pelo banco requerido e DETERMINAR que o réu se abstenha de reter os valores oriundos de proventos de aposentadoria do autor, devendo proceder à portabilidade integral dos valores para a conta indicada pelo autor no Banco Bradesco S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de condenar ambas as partes
as custas e despesas processuais “
pro rata
”, observando a justiça gratuita concedida.

Inconformada, a 1ª Apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente ausência de interesse de agir por parte do recorrido, alegando que não teria dado causa à situação que motivou a demanda.

Alega ainda inexistência de ato ilícito, sustentando que os descontos realizados em conta do autor decorreram de contratos regularmente firmados, com cláusulas expressas autorizando os débitos.

Defende a ocorrência de excludente de responsabilidade com base no §3º do art. 14 do CDC.

Afirma que não houve ilegalidade dos contratos celebrados, inclusive a distinção entre crédito pessoal e crédito consignado, sendo o débito realizado em conformidade com normas internas, regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

Argumenta ser inaplicável a Súmula 603 do STJ, a qual foi cancelada, indicando que a interpretação anterior ocasionava insegurança jurídica.

Aduz a inexistência de danos morais, defendendo que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem violação a direito da personalidade, e que não restou demonstrado o dano ou o nexo causal.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, o 2º apelante aduz que é aposentado e tem sua aposentadoria como única fonte de subsistência e que ao solicitar a portabilidade de seus proventos para o Banco Bradesco, teve os valores integralmente retidos pelo Apelado, sem qualquer amparo legal.

Relata que o juízo reconheceu a ilicitude da conduta do Apelado, deferindo parte dos pedidos, como a liberação da portabilidade, restituição dos valores e imposição de multa em caso de descumprimento, contudo, a r. sentença deixou de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de honorários sucumbenciais, embora tenha sido vencedor na maior parte dos pedidos formulados.

De modo que pede pela reforma parcial da sentença, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante da retenção indevida da totalidade dos proventos do Apelante e ao pagamento integral das custas processuais e honorários de sucumbência, dada a sua sucumbência mínima.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s 323061938 e 323061939.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1º Apelante, conforme comprovante de id. 323429372.

A 2ª Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

APELAÇÃO CÍVEL N. 1060257-91.2025.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Aposentadoria C/C Obrigação de Não Fazer C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela De Urgência,
que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a ilegalidade da retenção integral dos proventos de aposentadoria do autor pelo banco requerido e DETERMINAR que o réu se abstenha de reter os valores oriundos de proventos de aposentadoria do autor, devendo proceder à portabilidade integral dos valores para a conta indicada pelo autor no Banco Bradesco S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de condenar ambas as partes
as custas e despesas processuais “
pro rata
”, observando a justiça gratuita concedida.

Inconformada, a 1ª Apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente ausência de interesse de agir por parte do recorrido, alegando que não teria dado causa à situação que motivou a demanda.

Alega ainda inexistência de ato ilícito, sustentando que os descontos realizados em conta do autor decorreram de contratos regularmente firmados, com cláusulas expressas autorizando os débitos.

Defende a ocorrência de excludente de responsabilidade com base no §3º do art. 14 do CDC.

Afirma que não houve ilegalidade dos contratos celebrados, inclusive a distinção entre crédito pessoal e crédito consignado, sendo o débito realizado em conformidade com normas internas, regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

Argumenta ser inaplicável a Súmula 603 do STJ, a qual foi cancelada, indicando que a interpretação anterior ocasionava insegurança jurídica.

Aduz a inexistência de danos morais, defendendo que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem violação a direito da personalidade, e que não restou demonstrado o dano ou o nexo causal.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, o 2º apelante aduz que é aposentado e tem sua aposentadoria como única fonte de subsistência e que ao solicitar a portabilidade de seus proventos para o Banco Bradesco, teve os valores integralmente retidos pelo Apelado, sem qualquer amparo legal.

Relata que o juízo reconheceu a ilicitude da conduta do Apelado, deferindo parte dos pedidos, como a liberação da portabilidade, restituição dos valores e imposição de multa em caso de descumprimento, contudo, a r. sentença deixou de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de honorários sucumbenciais, embora tenha sido vencedor na maior parte dos pedidos formulados.

De modo que pede pela reforma parcial da sentença, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante da retenção indevida da totalidade dos proventos do Apelante e ao pagamento integral das custas processuais e honorários de sucumbência, dada a sua sucumbência mínima.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s 323061938 e 323061939.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1º Apelante, conforme comprovante de id. 323429372.

A 2ª Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o autor demonstrou necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, conforme o art. 17 do CPC.

A demanda foi proposta justamente porque o Banco do Brasil reteve integralmente os proventos de aposentadoria e impediu a portabilidade bancária, configurando resistência concreta à pretensão. Assim, é evidente que o autor necessitava recorrer ao Judiciário para obter a proteção de seu direito.

Conforme bem destacou a sentença, “a pretensão do autor encontra resistência por parte do réu, sendo necessária a intervenção judicial para solução da controvérsia”

Portanto, presentes os requisitos de necessidade, utilidade e adequação, reconhece-se o interesse processual do autor, motivo pelo qual a preliminar deve ser
REJEITADA.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e DIVINO MORAES COELHO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Aposentadoria C/C Obrigação de Não Fazer C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela De Urgência,
que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a ilegalidade da retenção integral dos proventos de aposentadoria do autor pelo banco requerido e DETERMINAR que o réu se abstenha de reter os valores oriundos de proventos de aposentadoria do autor, devendo proceder à portabilidade integral dos valores para a conta indicada pelo autor no Banco Bradesco S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de condenar ambas as partes
as custas e despesas processuais “
pro rata
”, observando a justiça gratuita concedida.

O autor, DIVINO MORAES COELHO, aposentado, propôs a presente demanda em face do BANCO DO BRASIL S/A, após ter seus proventos de aposentadoria retidos pela instituição bancária, mesmo após formalizado pedido de portabilidade para o Banco Bradesco.

Alega que a conduta do banco comprometeu sua subsistência, pois se trata de sua única fonte de renda.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, defende que a retenção foi legítima e lastreada em cláusulas contratuais firmadas no âmbito de contratos de crédito pessoal e consignado, cujas parcelas estariam inadimplidas.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se a apurar se a retenção integral dos proventos de aposentadoria, sob o pretexto de dívida inadimplida e diante de pedido de portabilidade, possui amparo legal ou se configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

Passo a análise, acerca da legalidade ou não da retenção dos proventos adimplidos pela instituição financeira.

A sentença foi acertada ao reconhecer a ilegalidade da conduta praticada pelo banco apelante, conforme se extrai do seguinte excerto:

"

Da análise dos autos, verifica-se que o autor solicitou a portabilidade de sua conta salário para o Banco Bradesco, conforme documento de id nº 199004779, nos termos da Resolução nº 4.639/2018 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito e de salário.

O banco réu, por sua vez, não nega a existência do pedido de portabilidade, limitando-se a justificar a retenção dos valores em razão de inadimplência do autor em contratos de crédito pessoal e consignados.

Ocorre que, independentemente da existência de débitos, a portabilidade bancária é direito do consumidor, não podendo a instituição financeira obstar sua efetivação como forma de cobrança de dívidas.”

Essas razões demonstram que o juízo
a quo
bem decidiu ao afastar a legalidade da conduta de retenção integral dos proventos, contrariando normativas de regência obrigatória e o regime jurídico protetivo das verbas de natureza alimentar.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se que a própria instituição financeira, por meio do documento identificado sob o id. 323061922, reconhece que a prática de retenção dos proventos do autor teve início no mês de novembro de 2024, e, desde então, os descontos passaram a ocorrer de forma ininterrupta, agravando a situação de privação e evidenciando a permanência do ilícito.

Confira-se:

Portanto, é incontroverso que o BANCO DO BRASIL reteve integralmente os proventos de aposentadoria do autor, após este formalizar pedido de portabilidade bancária para o Banco Bradesco.

Sendo que essa conduta, embora justificada pela instituição como decorrente de inadimplemento contratual, colide frontalmente com a Resolução nº 4.639/2018 do Banco Central, que impede expressamente que a instituição financeira de origem obste a efetivação da portabilidade em razão de débitos existentes.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a retenção integral de verba alimentar, ainda que fundada em cláusula contratual, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum.

- Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.

Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes.

Recurso Especial provido. (REsp n. 1.021.578/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 18/6/2009.)”

Ademais, a jurisprudência de diversos Tribunais tem se posicionado em harmonia com tal entendimento, como demonstram os precedentes abaixo.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO - APROPRIAÇÃO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE SALÁRIO DE CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - RETENÇÃO INDEVIDA. O titular da conta corrente é o proprietário do dinheiro. Os ingressos de numerário na conta não podem ser apropriados pelo Banco, mesmo pelo fundamento de haver dívida em aberto. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sancionamento.
(TJ-MG - AC: 10000191386218001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO –
BLOQUEIO E RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO PARA QUITAR DÉBITOS PRETÉRITOS DO CORRENTISTA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
CONFORME OS PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SEGURO PRESTAMISTA - COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso: a) a possibilidade de retenção integral da verba salarial da parte autora pelo banco, sob a justificativa de quitar contrato de empréstimo que ela possuía com a instituição financeira; b) a ocorrência de danos morais na espécie; d) o quantum dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, desde que haja expressa previsão da correntista acerca dos descontos. Precedentes do STJ.
4. No caso em questão, a parte autora alega que teve seu salário integralmente retido, ficando sem o seu salário devido ao bloqueio da conta salário. 5. Em que pese à parte autora não ter questionado a existência da dívida, não poderia o banco, sem autorização do consumidor, descontar o valor integral diretamente de sua conta corrente e bloqueado a conta salário, devendo a instituição financeira valer-se dos meios cabíveis para buscar o recebimento de valores pretéritos, mormente porque o débito lançado na conta corrente do apelado consumiu toda a sua remuneração. 6. Não se questiona nos autos a validade das contratações, mas sim a ilegalidade da retenção integral da verba salarial da parte autora, sob a justificativa de quitar empréstimo que o mesmo possuía com a instituição financeira. 7. No caso versando, o banco réu nada trouxe aos autos a fim de comprovar que os contratos autorizavam a referida retenção de 100% de seus rendimentos mantido em conta salário. 8. A retenção automática e indevida realizada na conta salário do correntista está longe de ser caracterizada como mero dissabor, já que o devedor depende do dinheiro, fruto de seu trabalho, para arcar com as despesas assumidas e, ao deixar de fazê-lo por conduta abusiva do banco réu-apelante, tem a sua moral atingida. 9. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. À luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputa-se adequada a manutenção dos danos morais em R$ 10.000,00, valor fixado pelo magistrado sentenciante. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação Cível conhecida e não provida.
(TJMS. Apelação Cível n. 0803180-54.2024.8.12.0029,

Naviraí,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 04/11/2025, p:

05/11/2025)
”

Cumpre destacar, por oportuno, que a mera existência de débito em nome do consumidor não autoriza a instituição financeira a proceder à compensação de valores de natureza alimentar, mormente mediante bloqueio unilateral de conta salário, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Caso pretenda reaver seu crédito, o banco dispõe dos meios jurisdicionais adequados, podendo ajuizar ação de cobrança ou execução.

Posto isso, é inafastável o reconhecimento da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira ao proceder à indevida retenção dos proventos da parte autora, caracterizando evidente falha na prestação do serviço. Tal circunstância impõe o dever de indenizar, ensejando a condenação do banco ao pagamento de compensação pelos danos morais suportados.

Dessa forma, diante da retenção integral e indevida de verba de natureza alimentar, sem amparo legal, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
, decorrente da falha na prestação do serviço.

Logo, a indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor à instituição financeira o caráter pedagógico e preventivo da sanção, sem que isso implique enriquecimento indevido da parte lesada.

Assim, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

Quanto ao pedido de distribuição da sucumbência também deve ser revista, com a fixação de honorários em favor do patrono do autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A, e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
DIVINO MORAES COELHO
, para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Reajusta-se a sucumbência, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026